Tribunal: TJDFT
Processo: 0723289-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723289-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANDRE WILLIAM NUNES MATIAS AGRAVADO: JOSE DE OLIVEIRA BARROS, FREDERICO GUSTAVO FONSECA IUNES, ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 276 LOTE 03 RUA 06 D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo Interno interposto por ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 276 LOTE 03 RUA 06 contra decisão que não concedeu medida liminar (ID 72788341) em sede de agravo de instrumento interposto por JOSÉ DE OLIVEIRA BARROS (ID 72762990). O Agravante JOSÉ DE OLIVEIRA BARROS, por meio de sua advogada, apresentou pedido de desistência do agravo de instrumento (ID 77092470), conforme fundamento no art. 998 do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência da parte contrária desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que o recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso X, do RITJDFT, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) X - homologar desistências e autocomposições das partes;" Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso de agravo de instrumento. Por consequência, JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno ID 75168558. Após preclusão, baixem os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem. Brasília, 8 de outubro de 2025 16:56:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador